Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010933-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante: AIRTON CASOLA
Agravado: OTÁVIO ECKERT
Número do Protocolo : 1010933-03.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRTON CASOLA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Medida Cautelar de Sustação de Protesto” (Proc. no 1001699-38.2021.8.11.0051), ajuizada contra o agravante por OTÁVIO ECKERT, deferiu pedido de antecipação da tutela, solicitado para que fosse levantado o protesto do título emitido pelo devedor/agravado, porque, na visão da magistrada, “é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado, sendo que a questão controvertida cinge-se quanto a eventual saldo residual em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o autor contratou o réu (cf. Id. no 91558979 - pág. 43/47).
O agravante afirma que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao reconhecer o pagamento da obrigação assumida pelo agravado, já que não há nos autos qualquer prova do efetivo pagamento, e única forma de “compelir” o agravado a honrar integralmente o contrato é justamente a manutenção do protesto, até porque, segundo diz, “se houver a retirada do nome do agravado do rol de inadimplentes é o mesmo que acariciar seu sentimento de impunidade no não pagamento do que é devido ao agravante” (cf. Id. no 91558975 - pág. 7).
Afirma que o protesto deve ser mantido porque a dívida existe e o título é exigível, e todas as questões suscitadas pelo agravado serão discutidas no momento oportuno, sendo absolutamente temerário o pronto reconhecimento de que a dívida fora totalmente adimplida.
Sustenta que, o próprio agravado admitiu que o título ainda está pendente de pagamento, tanto é que, ao propor a medida cautelar, ofertou caução, o que também deve ser rechaçado, já que “não é admissível que um bem móvel em nome de terceira pessoa seja considerado como garantia/caução e que o nome do agravado seja retirado do protesto”.
Pede, pois, a reforma da decisão, para que o pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravado seja indeferido e, assim, seja mantido os efeitos do protesto do título (cf. Id. no 91558975 - pág. 9).
É o breve relatório.
O agravante Airton Casola ajuizou ação de cobrança contra Otavio Eckert, alegando que, em 15.15.2015, foi contratado pelo réu para prestar serviço de pavimentação asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD), com guias, na extensão de 1.180,00m2, nas ruas do Loteamento Estação da Luz, na cidade de Campo Verde/MT, ajustando com o agravado, na oportunidade, o preço de R$ 36,00 por metro quadrado, com previsão de entrega da obra para setembro de 2016.
Disse que, “por motivos alheios à sua vontade, ainda no ano de 2.015 a obra foi interrompida diversas vezes, com retorno somente em maio de 2016, que mais uma vez foi paralisada em outubro de 2016, e próximo a data da entrega, apenas 38.180 m2 do total contratado havia sido concluído (...), e a fim de justificar a interrupção, (o autor) aduziu que por insuficiência de recursos, a obra deveria ser retomada em outra oportunidade, o que de fato aconteceu, sendo os trabalhos concluídos em maio de 2018 (cf. Id. no 91558982 - pág. 11).
Afirma que, concluída a obra, o agravado efetuou o pagamento integral do preço, mas tomou por base o valor do metro quadrado calculado no ano da contratação, ou seja, em 2015, de modo que, considerando que obra foi concluída somente em 2018, o valor pago não foi suficiente para custear as despesas, sobretudo porque, desde a celebração do contrato e até a data da conclusão dos serviços, o preço da mão de obra e materiais sofreu considerável reajuste, “não podendo o requerente arcar com as diferenças do preço, especialmente porque a paralisação da obra se deu por motivos alheios a sua vontade”.
Alegou, ainda, que, em razão da diferença de preço e do período necessário para a conclusão da obra, as partes celebraram “aditivo verbal”, tendo o réu/agravado se comprometido a pagar a diferença de R$ 922.600,00, mas, transcorridos aproximadamente seis meses, tal promessa não se concretizou, e por isso, ajuizou a ação de cobrança para recebimento do valor e, também encaminhou o título para protesto (cf. Id. no 91558982 - pág. 5).
Ao sanear o feito, a MMa. Juíza teceu as seguintes considerações sobre o caso:
“Tenho como incontroverso o contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD) na quantidade de 81.180,00m2 no Loteamento Estação da Luz, cujo preço inicial ajustado foi de R$ 36,00 o metro quadrado.
A controvérsia reside, desta feita, em quem deu causa ao atraso na conclusão das obras, isto é, quem tornou-se inadimplente para com a obrigação contratual assumida.
Assim, fixo como pontos controvertidos: a) o motivo pelo qual houve o atraso na consecução das obras; b) qual das partes tornou-se inadimplente primariamente; e c) se os valores já pagos pelo requerido em favor da parte autora foram suficientes para declarar satisfeita a relação negocial (cf. Id. no 32349894 – dos autos na origem).
Paralelamente, o réu/agravado ajuizou a presente medida cautelar de suspensão de protesto, afirmando que o autor/agravante “não tem prova escrita para emissão do título, haja vista que já confessou que o contrato foi pago integralmente, o que está a reivindicar seria a suposta diferença por atraso na conclusão da obra, fato que não está certo, inclusive este é ponto controvertido fixado pela juíza no despacho saneador do referido processo”, e que o contrato apresentado nos autos da cobrança não é prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível (cf. Id. no 91558979 - pág. 6).
Sobreveio, então, a decisão agravada, proferida sob os seguintes fundamentos:
No que tange à pretensão liminar da parte requerente, a fim de determinar o cancelamento do protesto, esta encontra-se prevista no art. 301 do NCPC, o qual dispõe que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Da análise perfunctória do manancial probatório colacionado neste feito, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, porquanto os requisitos para a sua concessão estão configurados.
Com efeito, convém registrar que a pretensão de sustação de protesto do título indicado na inicial, apresenta-se inexequível tendo em vista que o ato já se consumou, conforme informado pelo próprio autor.
A respeito da impossibilidade de sustação do protesto já lavrado, assim dispõem os arts. 30 e 34, ambos da Lei no 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos:
Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no § 4o do art. 21 desta lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.
Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4o do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.
Desta forma, uma vez efetivado o protesto, não cabe a sustação dos seus efeitos em sede de liminar, considerando que a sustação é mero ato impeditivo da lavratura do protesto.
Não obstante, de acordo com o entendimento manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de protesto de título, revela-se possível determinar a suspensão de seus efeitos, o que pressupõe a presença de determinados requisitos, conforme se depreende da leitura do seguinte julgado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. O princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contracautela. 3. De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp no 627.759/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2006).
Na espécie, exsurge-se que a probabilidade do direito invocado encontra-se comprovada, na medida em que inexiste, ao menos até o deslinde da ação de cobrança no 1002328-17.2018.8.11.0051, o crédito que deu ensejo a instrumentalização do protesto, notadamente porque é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado, sendo que a questão controvertida cinge-se quanto a eventual saldo residual em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o autor contratou o réu.
Outrossim, o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação ao requerente é evidente, tendo em vista as dificuldades que a parte autora experimentará para a obtenção de crédito no mercado, caso os efeitos do protesto não sejam suspensos para todos os efeitos legais e jurídicos.
Destarte, revela-se possível, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o deferimento da suspensão dos efeitos do protesto, mediante a oferta de caução idônea, de modo que não haja nenhum prejuízo para a parte adversa, nos termos do que preconiza o art. 300, § 1o do NCPC.
A propósito, exsurge-se que o pedido de tutela cautelar de suspensão dos efeitos do protesto foi acompanhado pela prestação de caução idônea pela parte autora, consistente no grupo de veículos, o qual entendo como suficiente para garantir a dívida, notadamente porque, consoante salientado acima, se o débito realmente existir, este não consistirá na integralidade do valor previsto no contrato ajustado entre os litigantes.
Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, DEFIRO a tutela cautelar antecedente e, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do protesto instrumentalizado em desfavor do requerente, mediante a lavratura do termo de caução dos bens ofertados.
A fim de garantir efetividade a contracautela, ORDENO, ainda, a inclusão da restrição de transferência dos veículos por meio do sistema RENAJUD (cf. Id. no 91558979 - pág. 43/47).
Como se vê da exposição acima, a relação envolvendo as partes realmente está envolta por aspectos nebulosos, imprecisos e confusos, que de fato não permitem, neste momento, conclusão segura sobre a realidade do direito alegado pelo agravante, tanto nos autos da ação de cobrança por ele ajuizada, como também no presente recurso, primeiramente porque, se por um lado ele afirma categoricamente que a dívida que deu origem ao protesto não foi adimplida, por outro diz que o valor contratado foi pago integralmente, porém, em valor insuficiente, já que o contrato fora celebrado em 2015 e a obra concluída somente em 2018, e desde o início das obras até a conclusão dos serviços o preço da mão de obra e materiais sofreu considerável reajuste, “não podendo o requerente (agravante) arcar com as diferenças do preço, especialmente porque a paralisação da obra se deu por motivos alheios a sua vontade”.
Portanto, ainda no albor processual, em análise sumária das razões e provas apresentadas, a conclusão que se impõe é a aquela estabelecida pela MMa. Juíza, ou seja, “inexiste, ao menos até o deslinde da ação de cobrança, o crédito que deu ensejo a instrumentalização do protesto, notadamente porque é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado”, restando controvertida apenas a questão quanto a eventual saldo remanescente em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o agravante foi contratado.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator